Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. No caso dos autos, verifica-se que a questão da possibilidade de aplicação da medida coercitiva atípica de suspensão da CNH por descumprimento da ordem judicial de indicação da localização do veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo Eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.